Tribunal: TCU
Processo: 016.721/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em contratos que tinham por objeto a concessão de uso de áreas destinadas à exploração publicitária própria e/ou de terceiros em painéis e mobiliários localizados, assim como a prestação de serviços de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação, originada no Acórdão 1699/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que versa sobre possíveis irregularidades ocorridas na Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas), relacionadas a contratos, cujos objetos eram, respectivamente, a " concessão de uso de áreas destinadas à exploração publicitária própria e/ou de terceiros em painéis e mobiliários localizados " e a " prestação de serviços de publicidade ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.2. informar à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas) e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.